Tribunal: STF
Processo: Rcl 78757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56 E AO RE 641.320/RS. AGRAVO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se violação à Súmula Vinculante 56 e ao RE 641.320/RS.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, o que não foi realizado no caso em apreço.



    4. O deferimento puro e simples da prisão domiciliar não alcança as finalidades da pena, nem garante a ressocialização do apenado. Por isso, antes da sua concessão, o Juízo da Execução deve perquirir outras alternativas, como a progressão de regime antecipada de preso que já se encontra no regime semiaberto, com a consequente liberação de vaga para o sentenciado, ou a avaliação do estabelecimento existente para definição sobre a sua compatibilidade com as regras do regime semiaberto. 



    5. Nessas circunstâncias, em que se tem violado o contexto específico do Enunciado Vinculante 56, assiste razão à parte reclamante, pois a presente Reclamação é instrumento adequado para que este TRIBUNAL SUPREMO garanta a autoridade das suas decisões. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo Regimental provido.